Tribunal: TJES
Processo: 5005714-85.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005714-85.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: GILNEY CALZAVARA
REU: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.

1. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal.

2
. Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no
art. 966,
d
o Código de Processo Civil
, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5005714-85.2022.8.08.0000

REQUERENTES: GILNEY CALZAVARA E OUTRA

REQUERIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ab initio
, cabe-me ressaltar que o julgamento de ação rescisória comporta, em princípio, três etapas sucessivas: a verificação da admissibilidade da ação; o exame do pedido de rescisão do julgado, em que o Tribunal decide rescindir, ou não, a sentença impugnada (
judicium rescindens)
e, finalmente, o rejulgamento da matéria que por si fora decidida (
judicium rescissorium)
.

Consoante cediço, para que se admita a ação rescisória (primeira etapa) é preciso que haja, além das condições da ação e dos pressupostos processuais, o preenchimento de condições específicas, quais sejam: (a) uma decisão transitada em julgado; (b) a configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade, previstos no art. 966, do Código de Processo Civil, e (c) a observância do prazo decadencial de dois anos.

O artigo 966, do Código de Processo Civil, constitui a norma nuclear do cabimento da ação rescisória, indicando as hipóteses em que o pedido de rescisão de um pronunciamento judicial afigura-se possível.

Ressalte-se que as hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, são taxativas, não podendo ser feita interpretação extensiva ou analógica e devem ser comprovadas de plano, pena de indeferimento da respectiva petição inicial.

Dessa forma, acaso não configurada, de plano, nenhuma das hipóteses alinhadas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, descabe o manejo da ação rescisória, que não é recurso, mas, sim, uma verdadeira ação judicial.

No caso, considerando a fase processual que se encontra o feito, os requisitos necessários à admissibilidade da presente demanda (primeira etapa) devem ser aferidos “
in statu assertionis”
, ou seja, conforme a narrativa feita pelos Requerentes em sua petição inicial (teoria da asserção).

Feitas estas breves considerações e uma vez que indicados precisamente, o fundamento disposto nos incisos VII e VIII, do art. 966, do Código de Processo Civil, e os fatos a eles vinculados, reputo cabível o ajuizamento da presente demanda.

Ultrapassada a primeira etapa (de admissibilidade), passo, agora, ao exame do juízo rescindente (
judicium rescindens
), ou seja, se deve (ou não) ser rescindida a decisão judicial, nos limites estabelecidos na respectiva petição inicial.

Pois bem.

Os Requerentes fundamentam a sua pretensão nas hipóteses dos incisos VII (obtenção de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) e VIII (erro de fato verificável do exame dos autos), do art. 966, do Código de Processo Civil, conforme já relatado.

Infere-se que os “embargos à execução” nº 0014939-21.2017.8.08.0024 foram julgados improcedentes, nos termos da r. sentença id 3290273, ocasião em que afastadas as alegações de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, bem como a tese de excesso de execução.

Os Requerentes afirmam, no entanto, nesta ação rescisória, ao justificar o erro de fato, que “
o Juízo de Piso não se atentou pelo conjunto probatório, pela planilha apresentada nos embargos à execução, pela memória de cálculo exibida nos autos e por último pelo relatório contábil e extratos bancários carreados nos embargos
” (id 2845836), tendo firmado sua convicção em cálculo unilateral apresentado pelo ora Requerido nos autos da ação judicial de origem.

Consoante cediço, nos termos do § 1º, do art. 966, do Código de Processo Civil, haverá erro de fato quando a decisão rescindenda “
admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciad
o
” (grifei).

Assim, a questão sobre a qual se funda o “erro de fato” na ação rescisória não poderá ter sido “ponto controvertido” na ação em que proferida a r. sentença rescindenda.

No caso, o “erro de fato” alegado na causa de pedir da presente ação rescisória, qual seja a conclusão acerca da existência, ou não, do débito apontado na “ação de execução” nº 0007707-55.2017.8.08.0024, consubstanciou “ponto controvertido” nos embargos à execução nº 0014939-21.2017.8.08.0024 e sobre o que pronunciou-se o Juízo
a quo
, razão pela qual a matéria não se amolda à hipótese de “erro de fato”, mas,
em tese
, de
error in judicando
.

Veja-se, neste passo, os fundamentos consignados na r. sentença vergastada:

“Alegam as embargantes ter honrado com 23 parcelas das 48 parcelas contraídas, faltando apenas o pagamento do montante no importe de R$ 12.570,49 (doze mil quinhentos e setenta reais e quarenta e nove centavos). Ocorre que,
não fora provado pelas mesmas nenhum demonstrativo que comprove a evolução da dívida.

Imperioso ressaltar que, conforme laudo pericial (fls. 212/217) realizado unilateralmente pelo embargado e anexado nos autos, onde consta com clareza e precisão:
(i)
a evolução da dívida, com o devido desconto das parcelas já adimplidas até a data
02/08/2018
;
(ii)
a incidência do valor de juros moratórios, remuneratórios e multa de cada parcela;
(iii)
os respectivos dias em atraso;
(iv)
conversão dos valores devidos recalculados em dólar (US$) para Real (R$); divida perfazendo o montante de R$ 3.847.705,09 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais e nove centavos).

Ainda no que se refere o valor devido da execução, cabe esclarecer que a empresa TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, que tem como fiadores os oras embargantes, encontra-se em Recuperação Judicial na 13º Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência (nº 0000032-75.2016.8.08.0024).

Foi homologado Plano de Recuperação Judicial em 07/08/17, onde o
embargado teve seu crédito listado na CLASSE III dos CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (fls. 225), tendo sido informado e assumido pela empresa recuperanda
que
o valor devido para o banco, ora embargado, perfazia o montante de R$ 4.733.605,66 (quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), isto é, valor extremamente superior ao apresentado pelas embargantes.

Neste ponto, salienta-se que na
sentença publicada (fls. 231/235) na ação de Recuperação Judicial de impugnação de crédito,
a qual o banco embargado requereu a exclusão do contrato aqui discutido,
restou-se claro e cristalino o valor do crédito detalhado à época R$ 3.429.540,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta reais) que é muito próximo do valor pleiteado pelo embargado, qual seja, R$ 3.847.755,09 (três milhões, oitocentos e quarent
a
e sete mil, setecentos e cinco reais e nove centavos).

Pelas informações solicitadas à 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência, no tocante a cédula de crédito bancário – Repasse de Recursos Externos - PJ nº 80500-1201422434145, restou evidente pelas informações prestadas pelo Administrador Judicial (fls. 308/310) que o contrato em discussão foi excluído da Recuperação Judicial, senão vejamos (fls. 309-verso):

“Desta forma, deverá ser
informado ao Juízo da 10º Vara Cível de Vitória, que o contrato nº 80500-1201422434145 foi excluído da recuperação judicial TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, por força da sentença proferida na impugnação de crédito nº 0023706-82.2016.8.08.0024
(...)”.

Corrobora com a análise, a sentença de impugnação de crédito da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência, que comprova que o mesmo foi retirado da recuperação judicial (fls. 312/313):

“(...) Excluo o crédito referente ao CCB 80500-1201422434145,
no valor de
R$ 3.429.540,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos e quarenta reais)
, do quadro geral dos credores
(...)”.

Quanto à liquidez, é possível afirmar que está presente no título executivo extrajudicial, visto que foi determinada a importância da operação em R$3.847.705,09 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais e nove centavos), conforme fls. 212/217 que demonstra com clareza a evolução da dívida pleiteada na execução nº 0007707-55.2017.8.08.0024.”

Com efeito, o magistrado sentenciante, no que se refere ao valor da execução embargada, assentou o seu entendimento em múltiplos elementos de convicção, seja à luz do conjunto probatório documental acostado aos autos, seja à luz das questões decididas no âmbito da recuperação judicial da empresa TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., conforme restou consignado, razão pela qual a questão não se enquadra na hipótese de erro de fato apta a autorizar a rescisão do julgado.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de ação rescisória, objetivando rescindir acórdão. A presente ação rescisória foi indeferida liminarmente.

II -
Segundo o entendimento desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
.

III - Na hipótese apresentada, a parte autora alega que, diferentemente do consignado pela Corte de origem, haveria comprovação nos autos da irregularidade nas contratações precárias, de modo a autorizar a nomeação imediata das autoras, ante a configuração da preterição.

IV - Fica claro assim que a pretensão da agravante é no sentido de utilização da ação rescisória como recurso, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. Segundo entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1.417.965/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1.913.967/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe 15/9/2021; AgInt na AR 5.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.) V - Ademais, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, s
e houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
. Nesse sentido: AgInt na AR 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR n. 6.925/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Quanto à obtenção de prova nova, o art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, dispõe, expressamente, que (a prova nova) deve ser “
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

Neste contexto, os Requerentes afirmam na petição inicial, apenas e tão somente, que “
junta a esta ação rescisória novos documentos que sem dúvida contribuirão para um novo julgado por este Preclaro Tribunal
” (id 2845836), qual seja um “relatório administrativo” (id 2845839) cujo conteúdo sequer é esclarecido.

Não há, portanto, a demonstração de que a “prova nova” seria capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável na demanda em que proferida a r. sentença rescindenda, sendo que os Requerentes buscam, em verdade, o reexame das provas já examinadas pela r. sentença rescindenda, o que não se admite na via estreita da “ação rescisória” que não é a via adequada para a parte deduzir a sua irresignação com a sentença contrária aos seus interesses e que não foi impugnada por qualquer recurso.

Ante o exposto, e no exercício do juízo rescindente, julgo improcedente a presente ação rescisória.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais remanescentes. Sem honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.

Sessão: 06/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.